Tribunal: TJES
Processo: 5002483-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002483-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada pelo autor em face de TIM CELULAR S.A. Narra o Requerente possuir junto à Ré a linha telefônica 27 99762-9813, na qual consta adesão ao plano Tim Controle Smart 4.0 com 5 GB de internet e que recebeu ligação da Requerida oferecendo a mudança do seu plano, com o que não concordou. Não obstante, afirma que seu plano foi modificado sem a sua autorização para o plano Tim Blak A 30 e 55 GB de internet e foi cobrado indevidamente pelo referido plano. Diz que buscou uma solução extrajudicial com a Requerida, sem êxito. Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do seu plano vinculado à linha 27 99762-9813 (TIM CONTROLE SMART 40, sendo 5GB DE INTERNET). Ao final, pugna pela confirmação da tutela antecipada e pela condenação da Ré em danos morais, com a fixação de compensação no valor de R$10.000,00.

Em contestação (ID 22367844), suscita a Ré, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Autor. No mérito, sustenta genericamente a inexistência de ato ilícito que enseje a sua responsabilização. Pugna pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 5014554) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida nas obrigações de: a) promover a vinculação da linha 27 99762-9813 ao plano anteriormente utilizado pelo Requerente, qual seja, TIM Controle Smart 4 0 (101/PÓS/SMP), no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 30,00, limitada ao teto de R$ 3.000,00; b) pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5014561),

almejando que a sentença fosse reformada para majorar os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5014565). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão restou demonstrado nos autos que realmente a parte autora teve seu plano alterado sem sua solicitação ou autorização, evidenciando-se, por isso, a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, CDC, consubstanciada na modificação contratual indevida ora constatada.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)